Tribunal: STF
Processo: RE 918333
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.08.2018. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.586/2011. TERRACAP. OBJETO SOCIAL. ALTERAÇÃO. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS. ALEGADA NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA E DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA TENDO EM VISTA SE TRATAR DE AGÊNCIA QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade da competência de Tribunal de Justiça, faz-se necessário que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. A discussão referente à possibilidade de lei distrital atribuir a função de agência de desenvolvimento distrital à TERRACAP revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.